Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708802-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA, ora executada/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor pelo BANCO CETELEM S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 116408449 dos autos de origem): “O limite de 30% incide apenas sobre os empréstimos consignados com desconto direto em folha de pagamento, motivo pelo qual ordens judiciais não estão restritas ao limite legal. Sobre a questão, é preciso ressaltar que se outros empréstimos pactuados em decorrência da manifestação de vontade da devedora, para desconto direto em sua conta corrente, não estão limitados à margem consignável, é evidente que decisão de penhora para desconto de valores em folha, determinada em fase de cumprimento de sentença, que respeitou o devido processo legal, também não está submetida a tal limitação, porquanto a ordem tem o objetivo de promover efetividade ao título judicial. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Transcorrido o prazo para recurso contra a presente decisão, prossiga-se nos termos anteriormente determinados.” (negritei) Irresignada, a parte agravante HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33750325). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o juízo de origem determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos, sendo que a quantia efetivamente debitada alcançou o valor de R$ 1.686,28 (um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos). Diz que possui um empréstimo vinculado ao Banco do Brasil na quantia de R$ 1.764,45 (um mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), que somado ao valor descontado por determinação judicial (R$ 1.686,28) ultrapassa o percentual de 30% permitido para os empréstimos consignados. Afirma que a penhora dos rendimentos da parte executada/agravante deve ser reduzida para a quantia de R$ 905,15, em respeito aos limites legais e aos entendimentos jurisprudenciais. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar que a constrição judicial dos seus rendimentos recaia somente até o limite da margem consignável, qual seja, no valor de R$ 905,15. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 33750326). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/executada, haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Analisando os autos de origem, percebe-se que foi proferida decisão, determinando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos pela parte agravante/executada (ID no 96961690 dos autos de origem). A parte agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sobrevindo decisão liminar, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e, por consequência, mantendo a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da parte executada por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e não inviabilizar a dignidade e o seu sustento (ID no 101444357 dos autos de origem). Nota-se, então, que o percentual penhorado já foi objeto de debate perante esta Relatora, sendo que eventual alteração do percentual somente ocorrerá em decorrência do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0726573-33.2021.8.07.0000. Em relação ao argumento de limitação da penhora ao percentual de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação do empréstimo consignado, bem decidiu a magistrada singular: “O limite de 30% incide apenas sobre os empréstimos consignados com desconto direto em folha de pagamento, motivo pelo qual ordens judiciais não estão restritas ao limite legal.” Vale ressaltar que o presente caso não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, tampouco mútuo com desconto em conta corrente, não se submetendo a ordem judicial de desconto em folha de pagamento, portanto, a outros parâmetros, pois a avaliação da penhora do salário limita-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não, ao limite legal do empréstimo consignado. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de março de 2022 17:20:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora